Tribunal: TCU
Processo: 030.530/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17449/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 030.530/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida de Avila (XXX.706.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de aposentadoria de interesse da Sra. Gema Galgani de Mesquita Duarte (XXX.943.806-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de qualquer outra atividade remunerada de natureza privada desempenhada pela interessada, tendo em vista consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. esclareça ao órgão jurisdicionado que adote as providências necessárias no sentido de obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora a título de dedicação exclusiva, caso reste confirmada a irregularidade no cumprimento do referido regime.